Tribunal: TJMT
Processo: 0001275-70.2019.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WILLIAM RODRIGO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12243/2020
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL/RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM DECISÃO DE PRONÚNCIA 1) PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 2) ANULAÇAO DA PRONÚNCIA E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE INSANIDADE MENTAL – IMPERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.
1 - Apesar de não existir previsão legal de recurso específico para se impugnar a decisão judicial em que se indefere pedido de instauração do incidente de insanidade mental, mas tendo este recurso sido interposto contra decisão de pronúncia, deve a apelação ser conhecida, aplicando-se, ao caso, o princípio da fungibilidade para recebê-la como recurso em sentido estrito.
2 - Se não há dúvida razoável a respeito da insanidade mental do réu, não há se falar em instauração do incidente processual previsto no art. 149 do CPP.

APELANTE(S):
WILLIAM RODRIGO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por WILLIAM RODRIGO DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão ff. 139/147, em que foi indeferida a instauração de incidente de insanidade mental e se o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, IV, c/c art. 14, II, CP.
Em suas razões recursais, ff.158/162, a Defesa pleiteia seja anulada a decisão de pronúncia e determinada a instauração do incidente de sanidade mental, ao argumento de que o recorrente tem problemas psiquiátricos.
O MP ofereceu suas contrarrazões (ff. 180/181-v) para pugnar o desprovimento do recurso da Defesa.
Em juízo de retratação o MM. Juiz Singular manteve a decisão de pronúncia (f.182).
A d. PGJ (ff. 210/214) opinou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento, em parecer não sumariado.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recorrente William Rodrigo de Oliveira e o corréu Marcos Cleberson de França estão respondendo a ação penal de cód. 122653, em trâmite na comarca de Guarantã do Norte/MT, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, III, IV, c/c art. 14, II, CP, porque na madrugada de 12.5.2019, tentaram matar a vítima Lindomar Alves dos Santos.
Pelo que consta, naquela noite, após desentendimento em um bar, a vítima foi abordada pelos acusados, em via pública, e agredida com tijoladas, pedradas e socos na região da cabeça.
Após regular processamento do feito e depois de oferecidas as alegações finais, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental.
No entanto, quando da prolação da pronúncia o pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
1 – Prima facie, vejo que a d. PGJ manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que contra a decisão que indefere pedido de instauração criminal do incidente mental não se enquadra nas hipóteses do recurso de apelação (art. 593, CPP).
No entanto, especificamente neste caso, a Defesa está recorrendo de uma decisão de pronúncia e contra ela, é evidente, o recurso cabível é o strictu sensu, nos termos do art. 581, CPP.
Com efeito, apesar de não existir previsão legal de recurso adequado para a impugnação da decisão judicial que indefere o pedido de instauração do incidente de insanidade mental mas tendo em vista que, in casu, a decisão contra qual se recorre é a de pronúncia, não há razões para não se conhecer do recurso.
Dito isso, vejo que a Defesa interpôs contra a decisão de pronúncia, recurso de apelação ao invés de recurso em sentido estrito, este com previsão expressa no art. 581, IV do CPP.
E, na esteira de julgados desta eg. Câmara Criminal o recurso interposto deve ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, diante do princípio da fungibilidade dos recursos, esse por sua vez, insculpido na regra do art. 579 do CPP.
Não se ignora que a aplicação desse princípio está condicionada à ausência de má-fé na interposição equivocada e à tempestividade do recurso correto.
No caso dos autos, o recurso é tempestivo, inclusive porque interposto pelo d. causídico no mesmo dia em que William foi intimado pessoalmente do inteiro teor da r. pronúncia (vide f. 156 e f. 165).
O juízo de retratação já foi exercido às fls. 182.
Em sequência, é de se destacar que não se identifica sequer indícios de que a Defesa tenha agido de má-fé ou com a intenção de tumultuar o andamento do feito.
Sobre o princípio da fungibilidade, destaco deste e. TJMT:
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé. (TJMT - N.U 0006615-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Diante disso, conheço do recurso, por força do princípio da fungibilidade, na forma do art. 579, do Código de Processo Penal.
Pois bem, quanto ao mérito, conforme dispõe o art. 149 do CPP impõe-se a instauração de incidente processual para apurar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu quando houver dúvida em relação à sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal.
E, Guilherme De Souza Nucci, em comentários ao referido artigo, anota:
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente. (Código de Processo Penal comentado. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007. p. 327)

No caso dos autos, no entanto, nada há que faça duvidar da sanidade mental do recorrente.
O trecho do interrogatório, transcrito pela defesa nas suas razões, quando analisado de forma isolada, faz parecer que o William, de fato, apresentasse problemas ou alguma desordem psíquica, no entanto, analisando os autos e a íntegra os seus depoimentos (policial – f.23/24 e judicial – f. 194), não há demonstração de que ele sofra de qualquer distúrbio ou anomalia mental.
Muito pelo contrário, em seu interrogatório judicial, se mostrou lúcido, orientado no tempo e espaço respondeu às perguntas (disse, inclusive, no início do interrogatório que iria responder o que “fosse bom para ele”) detalhou o crime e as razões pela qual teria cometido, o que demonstra ter capacidade mental e física dentro dos padrões normais.
Com efeito, diante da inexistência de argumentos válidos que façam concluir pelo erro no indeferimento da instauração do incidente, deve a ser mantida por seus próprios fundamentos, em homenagem ao princípio da confiança no Juízo da causa, por estar mais próximo dos fatos e das partes.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
(...). 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no HC 528.335/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019)
“1. O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade”. (RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Assim, não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o indeferimento da instauração do incidente em questão era o que se impunha.
Ante tais fundamentos, em parte com o parecer da d. PGJ, conheço do recurso, mas o desprovejo, mantendo a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR